Tribunal: TJMT
Processo: 1008173-35.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008173-35.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.249.601-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANIA REGINA SOUSA GARCIA - CPF: 022.813.161-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça em ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como a reparação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando a absolvição ou, subsidiariamente, reduzida a pena, fixado o regime aberto, afastado ou reduzido o valor indenizatório e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

1) Atipicidade da conduta por embriaguez e ausência de temor da vítima; 2) fundamentação inidônea para a valoração das circunstâncias e consequências do crime; 3) direito ao regime aberto; 4) desproporcionalidade na fixação dos danos morais; 5) isenção das custas processuais em razão de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

1.
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
.

2.
"
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, [...] do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição da referida infração”.

(TJMT, AP PJe no 1002905-17.2021.8.11.0042)

3.
A “
embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, Ap no 0001237-15.2018.8.11.0048)

4.
A culpabilidade, a circunstância do crime e as consequências negativas do delito foram valoradas sem fundamentação idônea, razão pela qual foram afastadas da dosimetria, manteve-se, contudo, a motivação machista como fundamento válido para elevação da pena-base
.

5.
A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, ainda “
que não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação
”
.

6.
"
Mostra-se adequada a fixação do regime aberto ao réu primário, cuja pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciáveis são em sua maioria favoráveis.”
(TJMT, AP no 0044719-65.2017.8.11.0042)

7.
O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(STJ, AgRg no REsp no 1688156/MS; REsp no 1643051/MS)

8.
O “
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”. (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Teses de julgamento:

1.

A palavra da vítima, nos crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por testemunha.

2.

O uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
.

3. A exasperação da pena-base deve observar fundamentação idônea, sendo vedadas valorações genéricas ou inerentes ao tipo penal.

4.
A reparação por danos morais à vítima afigura-se cabível quando requerida na denúncia e amparada em elementos concretos constantes dos autos.

5. A isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 28, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 107, 147; CPP, arts. 387, IV, 593, I, 804; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no AREsp no 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 3.10.2024; STJ, AgRg no REsp no 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; STJ, Súmula no 588; STJ, REsp no 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14.6.2022; TJMT, AP no 1000287-14.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 4.2.2025; TJMT, AP no 1000360-43.2021.8.11.0019, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.6.2025; TJMT, AP no 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 1.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008173-35.2022.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): DIEGO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIEGO ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe no 1008173-35.2022.8.11.0004), que o condenou por ameaça em ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como a reparação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 147,
caput
c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP c/c Lei no 11.340/2006 - (ID 312757399).

O apelante sustenta que: 1) a ameaça seria atípica porque estava “
completamente embriagado
” e

não “
houve temor real
” da vítima; 2) as circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea; 3) faria jus ao regime aberto; 4) “
o valor fixado a título de indenização é excessivo
”;
5
) não possui condições financeiras para pagamento das custas processuais;

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena, fixado regime aberto, o afastamento/redução do valor indenizatório e a isenção das custas processuais (ID 312757409).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 312757414).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP à pena de 04 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 2.000,00 – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do apelante diante da atipicidade do delito de ameaça, subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, sendo afastada a valoração negativa das circunstanciais judiciais aplicadas na pena-base, assim como requer pela alteração do regime prisional para mais brando, o aberto; pugna pelo afastamento da indenização, e por fim, pede pela isenção do pagamento de custas processuais – Alegações improcedentes – Da atipicidade da conduta – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovada nos autos – Palavra da vítima e de testemunhas coerentes com o conjunto probatório - embriaguez incompleta e voluntária do apelante – Temor real da vítima – Crime de ameaça configurado – Da alteração da Dosimetria – Impossibilidade - Art.59 CP – Circunstâncias judiciais aplicadas corretamente – Do regime prisional – Impossibilidade – Regime semiaberto compatível com os elementos concretos dos autos – Do afastamento da indenização - Indenização fixada em valor proporcional aos danos materiais e morais sofridos pela vítima – Da Iseção de custas - Análise que Compete ao Juízo da Execução Penal – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 319320865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 18 de junho de 2022, por volta de 22h00min, no interior da residência situada na Rua Arnaldo Martins, n° 300, Bairro Jardim Pitaluga, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Diego Alves de Oliveira, com consciência e vontade, ameaçou sua ex-companheira Neide Borges Rocha, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência DIEGO ALVES DE OLIVEIRA, pela prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo codex, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 [...], fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 312757373)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Diego Alves De Oliveira, dando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Circunstâncias judiciais

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada, vez que reiterou as ameaças várias vezes; a motivação criminosa deve ser valorada negativamente, pois a causa do crime foi o machismo do réu que no contexto do delito viu a vítima como alguém que lhe devia obediência e em posição subalterna, ou seja, que ela deveria encontrá-lo afinal era ele quem mandava; a circunstância do crime ter sido praticado no interior do domicílio da vítima, local que deveria ser seu abrigo inviolável, merece ser valorado negativamente, afinal as ameaças foram feitas enquanto o réu quebrava móveis do interior da casa da vítima; as consequências do crime para a vítima foram traumatizantes, afinal ela foi ameaçada e teve sua casa destruída; assim fixo em 04 meses de detenção a pena do réu.

Circunstâncias legais

Presente a agravante do artigo 61, inciso II alínea “F” de forma que agravo a pena em 15 dias.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 04 meses e 15 dias de detenção a pena do réu.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto

tendo em vista as circunstâncias valoradas em seu desfavor (artigo 59 do CP).

Condeno o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização pelo dano moral e material sofrido pela vítima, nos termos do Tema Repetitivo 983 [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 312757399)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Neide Borges Rocha, vítima (ID 312756926, fls. 25), Vania Regina Sousa Garcia, testemunha (ID 312756926, fls. 27), Adriana Garcia Rodrigues, testemunha (ID 312757357), Thiago Souza Garcia, testemunha (ID 312757359), Paulo Henrique Alves da Silva, policial militar (ID 312756926, fls. 17), Wesley Siqueira Amorim, policial militar (ID 312756926, fls. 23) e DIEGO ALVES DE OLIVEIRA, apelante (ID 312756926, fls. 47).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Neide Borges Rocha, vítima (ID 312757403), Vania Regina Sousa Garcia, testemunha (ID 312757405), Adriana Garcia Rodrigues, testemunha (ID 312757400), Paulo Henrique Alves da Silva, policial militar (ID 312757404), Wesley Siqueira Amorim, policial militar (ID 312757406) e procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias ID 312757402).

Dito isso, vejamos.

As declarações de Neide Borges Rocha [vítima], em ambas as fases da persecução penal, mostra-se coerente no sentido de que, no dia 19.6.2022, por volta da 1h00min, quando estava em uma lanchonete em seu bairro [Jardim Pitaluga, Barra do Garças/MT],
o apelante [
DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
]
“foi até sua residência embriagado e por não lhe achar, quebrou tudo e começou a ameaçar de morte por mensagens”
de texto e áudio
,
verbalizando
“vou te matar, pode esperar, sua vagabunda, puta, safada”

(312756926, fls. 25;

Relatório de M
ídias - ID 312757403).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos de Vania Regina Sousa Garcia [testemunha], nas fases policial e judicial, a qual declarou que estava junto com a vítima quando ela passou a receber mensagens do apelante, via aplicativo de celular, nas quais ele dizia “
quebrei tudo lá, vai la ver
”, se referindo a casa da vítima e proferindo ameaças de morte [“
vou matar vocês duas
”] - ID 312756926, fls. 27 – Relatório de Mídias - ID 312757405.

Verifica-se pelo depoimento do policial militar [Wesley Siqueira Amorim], responsável pelo atendimento da ocorrência, que a equipe
“foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência no endereço da vítima”
,

chegando ao local, visualizaram o apelante saindo da residência, na qual “
havia feito uma quebradeira
”, e, por isso, “
foi conduzido em flagrante para a delegacia
”, onde a vítima estava presente e relatou “
ter registrado ocorrência pelas ameaças proferidas
” pelo apelante

(Relatório de Mídias - ID 312757406).

Nas fases policial e judicial, o apelante admitiu ter ameaçado a vítima após “
ingerir bebida alcoólica
,
se recordando pouco
” dos fatos (ID 312756926, fls. 47 – Relatório de Mídias ID 312757402).

Registre-se que o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado, 16.11.2021).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a embriaguez, quando não é total e involuntária, não exime o agente de sua responsabilidade penal, sendo perfeitamente possível a imputação do dolo, na medida em que o apelante teve plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de agir conforme tal entendimento”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 319320865).

Nesse sentido, aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, Ap no 0001237-15.2018.8.11.0048, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020).

A ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela
afirmou, na fase inquisitiva e durante a instrução, que
“
ficou com muito medo”
(ID 312756926, fls. 25 - Relatório de Mídias - ID 312757403
), requereu medidas protetivas e o representou criminalmente (ID 312756926, fls. 33 e 41), de modo que esses
atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP NU 1000287-14.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.2.2025).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, [...] do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição da referida infração”

(AP PJe no 1002905-17.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2025)

Desse modo, impõe-se preservar a condenação do apelante por ameaça.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses de detenção, sopesadas a negativação das circunstâncias e consequências do crime.

No tocante a valoração negativa da culpabilidade [ameaças reiteradas], observa-se que estas ocorreram em uma única oportunidade e por mensagens de texto e áudio, assim “
não há de ser considerada como desfavorável se não extrapola o normal do tipo penal
” (TJMT, AP no 00023755320138110028, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 18.8.2015).

Sobre a motivação, “
o fato de o crime ter sido praticado em razão do machismo e do sentimento de posse que o ora agravante mantinha em relação à vítima, são idôneos para fundamentar a exasperação da pena-base
” (STJ, AgRg no AREsp: 2268113 TO 2022/0396218-4, Relator.: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.6.2023).

Em relação a negativação da circunstância do crime [praticado no interior do domicílio da vítima], constata-se que a vítima não estava em sua residência quando das ameaças sofridas.

Se há
“incerteza ou vagueza, carecendo, na fixação da resposta penal, de fundamentação objetiva imprescindível”
, a justificativa utilizada para negativar a circunstância do crime, mostra-se inidônea (STJ, HC no 427.655/ES - Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2018).

Quanto as consequências [traumas], inexiste elementos que indiquem trauma psicológico sofrido pela vítima e, embora se reconheça a gravidade das ameaças [de morte], estas são inerentes ao crime e “
a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal [...] com referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(AgRg no RESP. no 1.960.385-MT (2021/0295524-6), Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 9.11.2021).

Logo, a valoração negativa da culpabilidade [ameaças reiteradas], da circunstância do crime [praticado no interior do domicílio da vítima] e das consequências [traumas] devem ser afastadas, mantendo-se a motivação do crime [machismo e sentimento de posse].

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp no 1.895.576/MG, Sexta Turma, Relatora: Min.a Laurita Vaz, 27.9.2022).

Dessa forma, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP [prevalência de relações domésticas com violência contra a mulher] e elevou a pena “
em 15 dias
”), não reconhecendo a atenuante da confissão.

Todavia, o apelante admitiu, nas fases policial e judicial, ter proferido ameaças à vítima, embora tenha justificado que estaria “
muito

bêbado e arrependido
” (ID 312756926, fls. 47 - Relatório de Mídias ID 312757402).

Frise-se que o c. STJ firmou orientação de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, ainda “
que não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação
” (REsp no 1.972.098/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 14.6.2022).

No caso, impõe-se compensar a agravante do cometimento do crime no ambiente doméstico (CP, art. 61, II, “f”) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, “d”) - STJ, REsp 00000000000001667281, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23.5.2017 -.

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“É admissível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, f, do CP, por serem igualmente preponderantes”
(AP no 1000360-43.2021.8.11.0019 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal, 26.6.2025)

Por efeito, torna-se a pena-base de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção em provisória.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

No que tange ao regime, a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, § 3o).

A respeito, assim decidiu este e. Tribunal:

“Mostra-se adequada a fixação do regime aberto ao réu primário, cuja pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciáveis são em sua maioria favoráveis.”
(AP no 0044719-65.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Quarta Câmara Criminal - 4.6.2024)

Anote-se que
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(STJ, Súmula no 588).

Acerca da reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] para
“reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal”
(ID 312757373).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na hipótese, o apelante declarou trabalhar como “
pedreiro
”, auferir renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), residir em imóvel familiar e possuir depósito em banco [Caixa Econômica Federal], de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio, visto que, no caso de dificuldade de pagamento, o valor pode ser parcelado pelo Juízo da Execução (TJMG, AP no 1.0433.17.011647-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 8.11.2023).

O valor fixado [R$ 2.000,00] mostra-se proporcional à extensão dos danos causados à vítima, que, além de ter tido sua “
casa destruída
” pelo apelante, demonstrou “
grande temor
” durante sua narrativa na Delegacia de Polícia, diante das ameaças sofridas (ID 312756926, fls. 25).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP no 1003898-22.2022.8.11.0011 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1o.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019).

Nesse quadro, a análise da pretensão compete ao juiz natural, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, consoante entendimento consolidado deste e. Tribunal (TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Assim sendo, cabe ao relator não conhecer do recurso neste ponto, por se tratar de matéria afeta ao Juízo de Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025